Tribunal: TJDFT
Processo: 0725755-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS-BACEN. MEIOS ORDINÁRIO DE EXECUÇÃO EXAURIDOS. SISTEMA POSTO À DISPOSIÇÃO JUDICIAL. UTILIZAÇÃO EM EXECUÇÃO CÍVEL. VIABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL.DECISÃO REFORMADA.
1. Não se verificam razões que justifiquem o indeferimento da utilização do sistema CCS-BACEN, já que se trata de ferramenta posta à disposição judicial para auxiliar a localização do devedor e de seus bens, inclusive em processos cíveis, em que a execução é promovida no interesse do credor.
2. Aferido que a parte executada não quitou o débito ou indicou bens a penhora, e que foram infrutíferas as pesquisas em outros sistemas de consulta de bens postos à disposição do Poder Judiciário, em processo que tramita desde o ano de 2016, não se verifica razões para indeferir acesso ao sistema CCS-BACEN, ainda não acessado, o que violaria o princípio a cooperação, que deve nortear a atividade jurisdicional.
3. Agravo de instrumento provido.